Tribunal: TJMT
Processo: 0001588-38.2018.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001588-38.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEANDRO F. DA SILVA - CNPJ: 17.875.819/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO F. DA SILVA - CNPJ: 17.875.819/0001-03 (APELANTE), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.822.741-86 (APELANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – CONDENAÇÃO FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS MOLDES DO ART. 85, §3º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Segundo entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o cancelamento do título tenha ocorrido após a apresentação de defesa pelo executado, é cabível a redução pela metade, prevista no artigo 90, §4º, do Código Procedimental Civil.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela executada LEANDRO F. DA SILVA – ME e Outro objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de ITAÚBA-MT., exarada nos autos de Execução Fiscal n. 0001588-36.2018.8.11.0096, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em seu desbenefício, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção, informando acerca do cancelamento da CDA que instrui o executivo fiscal,
declarou a extinção da execução,
ante a ausência superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, e, em ato subsequente, condenou o Ente Púbico Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico dos executados, que arbitrou em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §3º, II, do CPC, e com aplicação do artigo 90, §4º do mesmo Diploma Legal, reduziu a condenação pela metade, restando finalizada em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ante a ocorrência da citação e existência de litigiosidade.

Contra a condenação em honorários advocatícios os executados apresentaram recurso de apelação cível com o viso de afastar a aplicabilidade do art. 90, §4º do Código Procedimental Civil, sustentando, basicamente, que aludido dispositivo legal deve ser aplicado em sua literalidade, ou seja, tem incidência apenas nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido, o que não se enquadra na hipótese dos autos, pois quem reconheceu a alegação que pôs fim ao processo foi a Fazenda Pública, parte titular da pretensão executiva, portanto, autora e não ré.

Aduz, ainda, que o Ente Púbico Fiscalizador só reconheceu o direito postulado pelos executados, informando sobre o cancelamento da CDA, após a apresentação da exceção de pré-executividade pelos executados,

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais (Id. 172819679).

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (Id. 172819677).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de Dívida Ativa que aparelha o processo executivo, hipótese geradora de condenação em honorários advocatícios, se, uma vez fixada, comporta a redução, pela metade, conforme determinação contida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Para o ilustre magistrado sentenciante, a redução dos honorários com embasamento no art. 90, §4º, do CPC, é medida impositiva, considerando que que o Ente Público Fazendário requereu a extinção da ação com a demonstração do devido cancelamento do título que aparelha a ação expropriatória fiscal. Ponderou o togado singular:

“(...) Nessa esteira, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, leva a determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, quando ausentes os requisitos de admissibilidade da demanda, que, neste caso, é o interesse processual, não havendo mais necessidade e nem utilidade em levar o feito adiante quanto à CDA cancelada. Logo, a extinção do feito é medida que se impõe. No mais, vale mencionar que, apesar de o artigo 26 da LEF mencionar que a extinção se dará “sem qualquer ônus para as partes”, o cancelamento da CDA n.º 2017201353, descrita no id. n.º 82060751– pág. 3/4, se deu após a citação e a apresentação de exceção de pré-executividade. Desta forma, aplicáveis os efeitos da sucumbência em desfavor da parte exequente, nos termos do princípio da causalidade.

O entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado também é nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INDEFERIMENTO - CANCELAMENTO DA CDA APÓS O MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –PERCENTUAIS MÍNIMOS E NA FORMA ESCALONADA – ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – APLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inadmissão do pedido de ingresso de entidade como amicus curiae. Hipótese dos autos em que não se amolda ao disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil.

2. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

3. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA pela Fazenda Pública, cabe a redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0002598- 10.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022).

Todavia, considerando que a parte exequente requereu a extinção com a devida comprovação de cancelamento da CDA, concordando com o pedido de extinção do feito, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC.

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, verificada a ausência superveniente do interesse de agir, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal de n.º 6.830/1980. CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais FIXO em 8% sobre o valor atualizado do crédito anulado pela CDA de n.º 2017201353 (R$ 2.008.571,77– id. 93867463), observado o percentual mínimo previsto no artigo 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o valor da causa é superior a 200, mas não ultrapassa o patamar de 2000 salários mínimos vigentes.
No mais, considerando que houve o reconhecimento da procedência dos pedidos do executado pelo exequente, REDUZO os honorários arbitrados pela metade, nos termos do artigo 90, § 4.º, do CPC.
(...)”.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, os executados, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Sodalício, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, a hipótese dos autos não contempla a redução prevista no artigo 90, §4º, do CPC, pois tal dispositivo legal é aplicável quando o réu (demandado) reconhece a procedência do pedido inicial, não trazendo nenhuma referência quando, ao contrário, for a parte autora (exequente) que reconhece a insubsistência do pedido inicial, deprecando pela extinção da ação.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação, adiantando, desde já, que a conclusão por mim alcançada foi a de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, sob quaisquer de seus aspectos não merece reparo. Justifico:

Inicialmente, apenas por amor ao debate, até porque é fato incontroverso no que se refere ao cabimento da condenação em honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento/substituição da Certidão de Dívida Ativa, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente), responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5º DO CPC – ARTS. 85, §§ 3º E 5º, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5º do CPC.

De forma que não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao Juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de Exceção de Pré-Executividade.

Quanto à insurgência recursal, assentada na aplicabilidade do artigo 90, §4º, do CPC, muito embora relevantes as argumentações postas pelos recorrentes, não têm elas o condão do inverter o ato sentencial.

Com efeito, reza o artigo 90, §4º, do CPC – verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

De simples leitura do dispositivo trazido à conferência, é possível concluir que o espírito do legislador pátrio (
mens legis
) ao estabelecer o supramencionado artigo é motivar a rápida composição dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de que, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigirá menor esforço.

Outrossim, no incidente de criação doutrinária, as partes, subsidiariamente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se os executados como autores do incidente (excipientes) e o exequente, como réu excepto, de modo que, também, plenamente possível que a parte credora, na condição de parte ré do incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido da parte devedora, autora da exceção.

Na essência, portanto, a exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, qual seja, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

A respeito, o Tribunal da Cidadania externou o entendimento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AAGRAVO INTERFNO – RECURSO ESPECIAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – SESSÃO PRESENCIAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA – HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CABIMENTO.

1 – (...)

2 – É cabível a redução de honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: Aglnt no Resp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3 – Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido. (Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Sessão Virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023).

Este Tribunal, especialmente a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não se desvencilha do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA executada, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC. Recurso Provido. (N.U. 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Diante desse cenário, considerando que o Ente Público Fazendário, ainda que após a apresentação de defesa pelos executados, em exceção de pré-executividade, de forma imediata e em seara administrativa, cancelou a CDA- Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação expropriatória fiscal e, em ato subsequente, pugnou pela extinção da ação, de modo que é devida a redução dos honorários advocatícios previsto no art. 90, §4º.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento), reduzidos pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do Código Procedimental Civil, resultando em 4% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024